Tribunal: TJSP
Processo: 8001219-16.2013.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – embargos à execução fiscal – auto de infração e imposição de multa – icms – obrigações acessórias – prevenção - Pretensão inicial da embargante voltada ao reconhecimento de nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no 3.150.805-6, sob o fundamento de ausência de prejuízo ao erário, erro na capitulação da multa e falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da

Ementa:
APELAÇÃO – embargos à execução fiscal – auto de infração e imposição de multa – icms – obrigações acessórias – prevenção - Pretensão inicial da embargante voltada ao reconhecimento de nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no 3.150.805-6, sob o fundamento de ausência de prejuízo ao erário, erro na capitulação da multa e falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena - Prevenção da 6a Câmara de Direito Público desta Corte, em razão de anterior julgamento de agravo de instrumento no 0080900-53.2012.8.26.000 e apelação nos autos da ação cautelar de caução no 0008063-35.2012.8.26.0053, anteriormente proposta e que tinha como objeto o AIIM que deu ensejo à presente execução fiscal - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 8001219-16.2013.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ITAUTEC.COM SERVIÇOS S/A - GRUPO ITAUTEC e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Cauê Cruz
Rodrigues, não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 8001219-16.2013.8.26.0014 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL N° 8001219-16.2013.8.26.0014
APELANTES/APELADOS:
EMBARGANTE:
ITAUTEC.COM SERVIÇOS S.A. GRUPO ITAUTEC
EMBARGADA:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM:
VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS DA
COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.700
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA ICMS
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PREVENÇÃO - Pretensão
inicial da embargante voltada ao reconhecimento de nulidade
do Auto de Infração e Imposição de Multa no 3.150.805-6, sob
o fundamento de ausência de prejuízo ao erário, erro na
capitulação da multa e falta de razoabilidade e
proporcionalidade na aplicação da pena - Prevenção da 6a
Câmara de Direito Público desta Corte, em razão de anterior
julgamento
de
agravo
de
instrumento
no
0080900-53.2012.8.26.000 e apelação nos autos da ação
cautelar
de
caução
no
0008063-35.2012.8.26.0053,
anteriormente proposta e que tinha como objeto o AIIM que
deu ensejo à presente execução fiscal - Inteligência do artigo
105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo Recurso não conhecido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por ambas as partes nos autos dos “embargos à execução”
opostos por ITAUTEC.COM SERVIÇOS S.A. GRUPO ITAUTEC nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 8001219-16.2013.8.26.0014 -Voto no
3
autos da execução movida em seu desfavor pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, julgados procedentes pelo Juízo a
quo, para fins de desconstituir a autuação, extinguindo a
execução
e
determinando
o
levantamento
de
eventual
penhora, condenando, ainda, a embargada ao pagamento das
custas
e
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 15.000,00
(quinze mil reais), consoante r. sentença de fls. 920/923,
cujo relatório se adota.
Apelaram ambas as partes.
Em suas razões (fls. 931/945), a embargante
se insurge unicamente quanto aos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em favor de seu patrono, os quais,
segundo entende, não poderiam ser arbitrados por equidade,
mas de acordo com o disposto no §3o do art. 85 do
CPC/2015, que prevê faixas percentuais que incidem sobre a
condenação ou o proveito econômico obtido. Pugnou, ao
final, pelo provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença de primeiro grau nesse ponto.
Também inconformada, a FESP apela, alegando,
em suas razões (fls. 978/983), que restou comprovado o
descumprimento de obrigação acessória pela executada,
contrariando o disposto no art. 125 do Regulamento do
ICMS, o que autoriza a imposição de multa pelo Fisco.
Pugnou, por fim, pelo provimento do recurso.
Recursos regularmente processados, livre de
preparo o da FESP, diante da isenção legal de que goza a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 8001219-16.2013.8.26.0014 -Voto no
4
Fazenda Pública, nos termos do art. 1.007, § 1o, do
CPC/2015, e com recolhimento de preparo pela embargante às
fls. 968/969, com apresentação de contrarrazões às fls.
984/988 e 991/1.001.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurgem as partes contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou procedente os embargos à execução
fiscal, para fins de desconstituir a autuação, extinguindo
a execução e determinando o levantamento de eventual
penhora, condenando, ainda, a embargada ao pagamento das
custas
e
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
Entretanto, pelo que se colhe do acervo
fático-probatório coligido aos autos, os recursos não
devem ser conhecidos por este c. Órgão Colegiado, tendo em
vista a prevenção da e. 6a Câmara de Direito Público.
Senão, vejamos.
In casu, a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lavrou em desfavor da empresa ITAUTEC.COM SERVIÇOS S.A.
GRUPO ITAUTEC o Auto de Infração e Imposição de Multa no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 8001219-16.2013.8.26.0014 -Voto no
5
3.150.806,
no
valor
de
R$1.225.241,31,
tendo
como
fundamento o descumprimento de obrigações principais e
acessórias relativas ao recolhimento de ICMS (fls. 69/70):
I - INFRAÇÕES RELATIVAS AO CRÉDITO DO IMPOSTO:
1. Deixou de proceder ao estorno de crédito de
ICMS, no montante de R$35.069,76 (trinta e cinco
mil, sessenta e nove reais e setenta e seis
centavos), no período de 11/2008 e 12/2008,
especificado no demonstrativo “B”, decorrente de
saída subsequente por importância inferior ao
valor que serviu de base de cálculo na operação
que ocorreu sua entrada, conforme se comprova
pelas cópias dos documentos juntadas.
INFRINGÊNCIA:
Art.
67,
do
IRCMS
9DEc.
45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 527, inc. II, alínea
“j”, c/c §§1° e 10o, do RICMS (Dec. 45490/00)
2. Deixou de proceder ao estorno de crédito de
ICMS, no montante de R$106.485,14 (cento e seis
mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e
quatorze
centavos),
nas
datas
e
valores
especificados no demonstrativo “A”, decorrente
de entrada de mercadoria para comercialização
com redução da base de cálculo do imposto
incidente, prevista no art. 26 do Anexo II do
ICMS (Dec. 45.490/00), na proporção de saída da
mercadoria, conforme se comprova pelas cópias
dos documentos juntadas.
INFRINGÊNCIA: Art. 60, parágrafo único, art. 66,
inc. VI, do RICMS (Dec. 45.490/00), Comunicado
CAT-19, de 20-3-2008.
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 527, inc. II, alínea
“j”, c/c §§1° e 10o, do RICMS (Dec. 45490/00)
II - INFRAÇÕES RELATIVAS A DOCUMENTOS FISCAIS E
IMPRESSOS FISCAIS:
3. Deixou de emitir, em 13/11/2008, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 8001219-16.2013.8.26.0014 -Voto no
6
demonstra demonstrativo “C” anexo, Notas Fiscais
Modelo,
no
valor
total
de
R$907.251,80
(novecentos e sete mil, duzentos e cinquenta e
um reais e oitenta centavos), antes de iniciada
a saída da mercadoria, conforme documentos
juntados.
INFRINGÊNCIA: Art. 125, inciso I, do RICMS (DEc.
45.490/00) Art. 13 (DDTT) do RICMS/00.
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 527, inc. IV, alínea
“a”, c/c §§1° e 10o, do RICMS (Dec. 45490/00)
Diante disso, a empresa autuada procedeu ao
pagamento da multa em relação à penalidade relativa às
obrigações
principais
(fls.
74/77),
apresentando
impugnação em relação às penalidades decorrentes do
suposto descumprimento de obrigações acessórias, a qual,
contudo,
foi
julgada
improcedente
pela
autoridade
administrativa competente (fl. 79).
Ato contínuo, foi a empresa autuada ajuizou
“medida cautelar de caução” no 0008063-35.2012.8.26.0053,
para fins de para albergar os seguros-garantias de
apólices
no
61222012000107750000829
e
no061222012000107750000830
como
forma
de
permitir
a
expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
(fls. 80/94).
Por sua vez, o Juízo de origem daqueles
autos deferiu o pedido liminar, determinando, ainda, a
emenda da inicial para converter o feito em ação de
conhecimento ou propor a ação principal, no prazo legal
(fl. 113), decisão contra a qual foi interposto agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 8001219-16.2013.8.26.0014 -Voto no
7
instrumento
no
0080900-53.2012.8.26.000
pela
ora
embargante, ao qual foi dado provimento pela c. 6a Câmara
de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, sob
relatoria do e. DESEMBARGADOR EVARISTO DOS SANTOS, de modo a
aceitar a proposição da cautelar em caráter satisfativo,
sem necessidade de converter em ação de conhecimento ou
propor a ação principal no prazo legal (fls. 115/118).
Em seguida, referida ação cautelar foi
julgada
procedente
pelo
Juízo
daqueles
autos
(fls.
120/126), para fins de reconhecer o direito da autuada à
emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, ante
a apresentação dos seguros garantia, sendo interposto
recurso de apelação pela FESP, o qual não foi conhecido
pela c. 6a Câmara de Direito Público deste Tribunal (fls.
128/133).
Diante desse cenário, a FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO ajuizou execução fiscal em face de ITAUTEC.COM
SERVIÇOS S.A. GRUPO ITAUTEC, objetivando o recebimento o
valor total atualizado de R$1.076.734,63, tendo como
objeto
Certidão
de
Dívida
Ativa
no
1.091.734.950,
constituída com base no AIIM no 3.150.805-6 (fls. 45/47).
Por
seu
turno,
a
embargante
opôs
os
presentes Embargos à Execução Fiscal, sustentando, em
apertada síntese, nulidade do Auto de Infração, por
ausência de prejuízo ao erário; erro na capitulação da
multa e falta de razoabilidade e proporcionalidade na
aplicação da pena (fls. 01/18), tendo os referidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 8001219-16.2013.8.26.0014 -Voto no
8
embargos sido julgados procedentes pelo Juízo de origem,
para fins de desconstituir a autuação, extinguindo a
execução
e
determinando
o
levantamento
de
eventual
penhora, condenando, ainda, a embargada ao pagamento das
custas
e
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
Inconformadas, ambas as partes interpuseram
recurso de apelação (fls. 931/945 e 978/983), os quais
foram distribuídos livremente a essa 4a Câmara de Direito
Público (fl. 1.003).
Pois bem.
Conforme se verifica, o AIIM no 3.150.805-6
que deu ensejo à presente execução fiscal também foi
objeto
da
“medida
cautelar
de
caução”
no
0008063-35.2012.8.26.0053, cujos recursos de agravo de
instrumento no 0080900-53.2012.8.26.000 e apelação foram
julgados pela c. 6a Câmara de Direito Público desde e.
Tribunal de Justiça (fls. 115/118 e 125/133) anteriormente
à propositura da presente execução fiscal (fl. 45).
Tal situação objetiva implica na conclusão
de que a Colenda 6a Câmara de Direito Público está
preventa
para
o
julgamento
deste
recurso,
seguindo
inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, renumerado de acordo com o
Comunicado do Órgão Especial em sessão realizada no dia
25.09.2013, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 8001219-16.2013.8.26.0014 -Voto no
9
Art. 105 - A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito,
ou
de
qualquer
incidente,
terá
a
competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda
de
outro,
conexa
ou
continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.
* O Processo no 168.912/2016 - Torna sem efeito o
Assento Regimental no 557/2016, retomando a
eficácia da redação originária do artigo 105 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, com
efeitos “ex tunc”, v.u. (Publicado no DJE, de
29/09/2016, p.35)
§ 1o. O afastamento dos juízes que participaram
do julgamento anterior não rompe a prevenção,
sendo o novo processo distribuído a quem os
substituir ou assumir a cadeira vaga.
§ 2o. O Presidente da respectiva Seção poderá
apreciar as medidas de urgência, sempre que
inviável
a
distribuição
e
encaminhamento
imediatos do processo ao desembargador sorteado.
Note-se, por fim, que a prevenção mencionada
prevalece ainda que um dos recursos não tenha sido
conhecido, consoante inteligência da Súmula 158/2015,
ratificada pelo Colendo Órgão Especial, em sessão de
01/07/2015, nos termos do artigo 191, §§ 3o e 4o, do
Regimento Interno, publicada no DJe de 14.07.2015:
Súmula 158: A distribuição de recurso anterior,
ainda que não conhecido, gera prevenção, salvo
na
hipótese
de
incompetência
em
razão
da
matéria, cuja natureza é absoluta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 8001219-16.2013.8.26.0014 -Voto no
10
É também nesse sentido precedente julgado da
Turma Especial de Direito Público:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA SUSCITADA PELA PARTE

PREVENÇÃO RECURSAL
ART. 105 DO REGIMENTO
INTERNO
DESTE
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

Ação declaratória de nulidade de termo aditivo modificativo
Dúvida de competência suscitada
pela
SPVIAS,
para
dirimir
o
conflito
de
competência para o processamento e julgamento do
recurso
da
apelação
no
1013617-60.2014.8.26.0053,
em
decorrência
de
representação efetivada pela C. 2a Câmara de
Direito Público deste Tribunal de Justiça,
declinando de sua competência para o julgamento
do feito Alegação de que agravo de instrumento
não conhecido não gera a prevenção da Câmara
para a distribuição do recurso de apelação.
SÚMULA 158/2015 DO TJ/SP
O conhecimento do
recurso anterior não é pressuposto da prevenção
A dúvida de competência se agravo anterior não
conhecido
gera
prevenção
da
Câmara
resta
superada com a recente edição da Súmula 158/2015
do TJSP, publicada no DJe 14.07.2015
A
distribuição de recurso anterior, ainda que não
conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese de
incompetência em razão da matéria, cuja natureza
é absoluta.
Pedido da suscitante acolhido, declarando-se a
competência por prevenção da 2a Câmara de
Direito
Público,
suscitada.
(Conflito
de
Competência no 2113907-94.2015.8.26.0000, Turma
Especial de Direito Público, j. 27.11.2015)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de
apelação, e determino sua redistribuição à Colenda 6a
Câmara de Direito Público, providenciando a serventia as
anotações e comunicações de praxe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 8001219-16.2013.8.26.0014 -Voto no
11
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR